Tribunal: TJDFT
Processo: 0732978-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração. Vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Inexistência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração com indicação de omissão quanto à violação da Súmula 121/STF e à suscitação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1°, da Res. n° 303/2019/CNJ. Alegação de necessidade de suspensão do feito em razão da afetação do Tema 1349 do STF e da ADI 7.435, relacionados a incidência da Selic.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o julgado incidiu em vícios sanáveis pela via dos embargos de declaração. Limitações impostas pelo art. 1.022 do CPC.
III. Razões de decidir
3. No v. acórdão recorrido restaram devidamente explicitados os motivos pelos quais se entendeu pela adequação do cálculo efetivado pelo MM. Juiz, não havendo que se falar em omissão.
4. No que tange ao pedido de suspensão do processo até o julgamento do Tema 1349 do STF, o agravante não formulou referido pedido no juízo de origem. Ademais, o tema foi afetado sem haver determinação, ainda, de sobrestamento dos processos que versem sobre a matéria.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CNJ, Resolução n° 303/2019
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1349; ADI 7.435